Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTA TÍPICA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n.o 9.503/97).
II. Questão em discussão
2. Apurar se há margem ao reconhecimento da atipicidade da conduta e se existe lastro probatório para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Com a edição da Lei n. 12.760/2012, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, tornou-se dispensável a realização do teste etílico ou do exame de alcoolemia, desde que a alteração da capacidade psicomotora tenha sido demonstrada por outros meios de prova como, por exemplo, o auto de constatação, prova testemunhal e/ou confissão espontânea.
4. A palavra dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, sobreaquiloque presenciaram no exercício de suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente lastrear o édito condenatório, sobretudo quando harmônicos em ambas as fases da persecução penal e não apresentados elementos capazes de desacreditá-los.
5. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova de causas excludentes ou justificantes incumbe à Defesa, sobretudo quando constatada a condução de veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora. A demonstração de que o réu se encontrava em tratamento médico à época dos fatos não é suficiente ao reconhecimento da atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 306 da Lei no 9.503/97;

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1993064, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3aTurma Criminal, DJe: 12/05/2025. TJDFT. Acórdão 2087341, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Turma Criminal, DJe: 21/02/2026. TJDFT. Acórdão 1209359, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a turma criminal, DJe: 22/10/2019.